Tribunal: TJES
Processo: 5002736-83.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002736-83.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN ANTONIO MARTINS
RECORRIDO: ESTELA INEZ FAVARO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ES
PECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO.
CIÊNCIA PRÉVIA DO COMPRADOR.
VISTORIA REALIZADA POR MECÂNICO DE CONFIANÇA.
COMPRA DE VEÍCULO USADO COM PREÇO REDUZIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5002736-83.2025.8.08.0048

Recorrente: JEAN ANTONIO MARTINS

Recorrido: ESTELA INEZ FAVARO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos de ressarcimento de danos materiais (R$ 8.620,00 para conserto ou R$ 29.000,00 para desfazimento do negócio) e indenização por danos morais.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem
deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Explico.

O autor alega ter comprado uma motocicleta CBR 1000 por R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), que apresentou problemas no motor no mesmo dia, sustentando a ocorrência de vício oculto após a venda e que a declaração do mecânico Everson é unilateral e que a prova de áudio enviada pelo marido da requerida atesta a inexistência de defeitos antes da venda.

Contudo, apesar do recorrente tenta desqualificar a declaração do mecânico por considerá-la unilateral e remunerada, tal alegação não tem força para desconstituir a prova, devidamente valorada pelo juízo de origem, pois o mecânico atendeu a ambas as partes, atestando que o autor tinha conhecimento dos problemas no motor da motocicleta antes da realização da venda.

Outrossim, o áudio apresentado pelo recorrente, no qual o marido da recorrida informa sobre a inexistência de defeitos, perde a relevância probatória ao se considerar que a sentença reconheceu que a ciência do problema pelo recorrente pode ter sido posterior ao áudio anexado, mas anterior à finalização da compra (no momento da vistoria).

Além do mais, a aquisição da motocicleta por um valor 22% abaixo da tabela FIPE configura um forte indicativo de que o comprador assumiu o risco da necessidade de reparos, especialmente após ter sido alertado na oficina.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS OCULTOS NÃO COMPROVADOS
. DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO.
VEÍCULO ADQUIRIDO EM VALOR ABAIXO DA TABELA FIPE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000907-89 .2021.8.16.0204 - Curitiba - Rel .: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 08.08.2022)
(TJ-PR - RI: 00009078920218160204 Curitiba 0000907-89 .2021.8.16.0204 (Acórdão), Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 08/08/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/08/2022)

Por tais motivos, o recorrente não conseguiu produzir prova robusta que desconstituísse a conclusão do juízo de origem, de que havia ciência e aceitação dos problemas.

Assim, não há que se falar em vício redibitório, tampouco em conduta de má-fé da recorrida, o que afasta o pleito de danos materiais e morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JEAN ANTONIO MARTINS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)